Tribunal: STF
Processo: ARE 1295671
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa possui o seguinte teor:
 
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. QUINTOS. DESBLOQUEIO. POSSIBILIDADE. 1. No dia 30 de junho de 2017, o Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pela Corte no âmbito do RE 638.115/CE. 2. Na ocasião, reafirmou-se que a desconstituição dos efeitos financeiros pretéritos dependeria da coisa julgada ser rescindida. 3. Superado o debate acerca dos limites do decidido pelo Supremo no acórdão paradigma, encontrando-se resguardada a eficácia já produzida pela coisa julgada (seja em razão da desnecessidade de devolução de valores, seja pela imprescindibilidade do manejo da rescisória quanto aos valores ainda não recebidos)” (eDOC 30 – ID: 9dd8281f)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se não ser possível o prosseguimento da execução provisória contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença. 
Aduz que inexistem valores incontroversos, haja vista que a totalidade da condenação está sendo impugnada, de modo que não é autorizada a expedição de precatório.
Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 45 da repercussão geral (eDOC 411 – ID: 73d7d2c2), o Tribunal de origem entendeu que o acórdão impugnado não destoa do precedente indicado (eDOC 425 – ID: 87f11f4a). Confira-se a ementa:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. TEMA 45 DO STF. INAPLICABILIDADE. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Trata-se de hipótese prevista nos artigos 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil, cuja finalidade é propiciar ao órgão julgador o reexame da matéria, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 45 de Repercussão Geral. 2. O Supremo Tribunal Federal, em 24-5-2017, no julgamento do Recurso Extraordinário 573872 (Tema 45), submetido à sistemática da repercussão geral, definiu a seguinte tese: "A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios". 3. Depreende-se que não há contrariedade entre o acórdão da Turma que negou provimento ao presente recurso e o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 45), uma vez que não se trata aqui de execução provisória, mas sim definitiva. Ainda, o caso é de evidente obrigação de pagar quantia certa, e não obrigação de fazer. 4. Mantido o acórdão, em juízo de retratação”.

Os autos foram, então, remetidos ao STF (eDOC 436 - ID 93ea3f08).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. TEMA 45-RG. DÉBITO INCONTROVERSO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo em que se busca o reconhecimento da inconstitucionalidade de acórdão do Tribunal de origem que desproveu agravo de instrumento interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul para determinar a execução provisória apartada do regime de precatórios de débitos incontroversos de verbas salariais de servidores públicos. 2. À espécie, as instâncias ordinárias entenderam pelo caráter incontroverso dos débitos cuja execução provisória foi determinada. 3. Entender de modo diverso demandaria indevido revolvimento de fatos e provas (Súmula 279/STF). - Parecer pelo desprovimento do agravo para que não seja conhecido o recurso extraordinário” (eDOC 452 – ID: c3bf9751, p. 1)
 
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos consignou que a desconstituição dos efeitos financeiros pretéritos dependeria da coisa julgada ser rescindida. Desse modo não haveria que se falar, na hipótese, em valores controversos. Assentou ainda que não se trata de execução provisória, mas sim de execução definitiva. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“O feito de origem constitui cumprimento de sentença de valores referentes à incorporação de quintos por servidores públicos. 
Na hipótese, há anterior agravo de instrumento manejado pela UFRGS em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
(...)
Nesse contexto, insta asseverar que a matéria de fundo, relativa ao RE 638.115/CE, já resta julgada pela Corte Suprema. 
Com efeito, no dia 30 de junho de 2017, o Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pela Corte no âmbito do RE 638.115/CE.
(...)
Em resumo, a desconstituição dos efeitos financeiros pretéritos - como na hipótese - dependeria da coisa julgada ser rescindida, exatamente como decidido pelo relator no primeiro agravo, acima referido”. (eDOC 29 – ID: 513568e9)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF.

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PARTE INCONTROVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1328323 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.08.2021)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 739280 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.08.2013 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente